Tribunal: TJPA
Processo: 0002476-33.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002476-33.2019.8.14.0049

APELANTE: JACKSON NONATO MELO DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II, CP. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DECRETO CONDENATÓRIO. INSURGÈNCIA DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE PRÉ-PROCESSUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O FEITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE DEVE SER ATRIBUÍDO RELEVÂNCIA, NOS CRIMES PATRIMÔNIAIS, PORÉM, QUANDO ISOLADOS NOS AUTOS, IMPEDEM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS INDIRETAS, (POLICIAIS) QUE NÃO TEM FORÇA DE IMPOR O DECRETO CONDENATÓRIO.
RES FURTIVA
E ARMA DE FOGO QUE NÃO FORAM ENCONTRADAS COM O ACUSADO.
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JACKSON NONATO MELO DANTAS
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena definitiva de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao Art. 157, § 2º, II, do Código Penal (Num. 14355831 - Pág. 1/5).

As razões da apelação voltam-se, para a tese de insuficiência probatória,
Num. 14355851 - Pág. 1/5.

Em Contrarrazões,
Num. 14355854 - Pág. 1/4
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo, para promover a reforma apenas no tocante ao concurso formal de crimes,
Num. 14945624 - Pág. 1/6.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

3. MÉRITO

3.1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o apelante pugna pela sua absolvição, aduzindo que inexistem provas suficientes para a sua condenação
.

Aduziu que não houve reconhecimento formal do acusado, não tendo o condão de firmar uma condenação.

Lhe assiste razão.

Vejamos.

Segundo a Denúncia,

Num. 14355761 - Pág. 3/4, que requereu a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro:

“no dia 20.03.2019, por volta das 10h, o apelante adentrou na Secretaria de Promoção de Serviço Social, localizada no município de Santa Izabel do Pará, anunciando o assalto, e, simulando portar arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima RUAN CARLOS PINTO DE SOUZA, empreendendo fuga com um moto-taxista que o aguardava às proximidades do local. Ato contínuo, a vítima saiu correndo e começou a gritar, tendo a população conseguido capturar o agente delituoso”.

O apelante negou a autoria, em sede policial,
Num. 14355842 - Pág. 4
.

Em audiência de instrução, dia 29.09.2020, Num. 14355822 - Pág. 1,
foram colhidos os depoimentos da
vítima e das testemunhas. O réu notificado, Num. 14355821 - Pág. 3, não compareceu ao ato, sendo-lhe decretada a revelia.

Sobreveio sentença, condenando o réu nos termos da Denúncia, cuja capitulação legal assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

A vítima RUAN CARLOS PINTO DE SOUZA, em juízo, afirmou “
que trabalhava na recepção da Secretaria de Promoção ao Serviço Social; que
tinha umas cinco pessoas no local, a serem atendidas.

que o acusado chegou e fez menção de estar armado, que entregou o celular, de marca Samsung, e ele saiu correndo; que o acusado subiu em uma moto: que o depoente

saiu correndo atrás do réu; que devido ao tráfego na rua, o mototaxista não conseguiu ultrapassar um caminhão, ocasião em que puxou o réu da moto; que a população conseguiu pegar ele; que a

população encontrou o celular; que acha que ele não estava com celular e nem arma de fogo, quando da sua apreensão; que “se embolaram”, na hora que puxou o réu da moto. que recuperou o celular, mas ele não prestou para nada, tendo um prejuízo de R$450,00. que não o reconheceu, “viu” o réu na delegacia;

Já a testemunha PM VALDECI NUNES PINTO, em juízo, relatou “
que recebeu, via rádio, o informe da ocorrência de roubo; que ao chegar ao local, já avistaram a aglomeração; população vindo à viatura dizendo que tinha um cidadão detido pela população; que o celular da vítima não estava com ele no momento da abordagem; a população que viu o celular quebrado e entregou para a vítima. que nunca tinha visto o acusado; que não foi localizada arma com o réu. que a vítima que informou que o acusado teria feito gesto de que estaria armado”
(depoimento extraído da sentença).

Joercio Moraes de Sousa, Policial Militar que participou da diligência, afirmou
"que lembra que estava de ronda. que foi acionado por uma situação de assalto. que chegaram no local, o cidadão estava rendido. que tiraram ele e foram para a delegacia. a vítima estava no local. o depoente viu o celular com a vítima já quebrado. que foi feita busca pessoal. que foi o soldado Cabral quem fez, mas não foi encontrado arma. o acusado não ofereceu resistência à prisão. que na delegacia, não foi colocado ao lado de outras pessoas, que foi só a vítima, a pessoa presente, no ato de reconhecimento".

No tocante ao reconhecimento de pessoas
,
o

STF assevera que “
observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, constitui garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo”
(STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022).

No caso dos autos, não há que se falar em prova inválida diante da sua inexistência, nos autos, em que pese a afirmação da testemunha Joercio, policial militar.

Cediço que crimes patrimoniais podem ser praticados às escondidas e, nesta hipótese, a palavra da vítima ganha especial relevo, sobretudo quando amparada por elementos circunstanciais outros que a sustentem.

De igual maneira, necessário fixar-se a premissa de que nenhuma prova isolada dos autos autoriza a condenação do agente na esfera penal, nem mesmo a confissão do réu, neste caso inexistente.

A existência do crime e sua autoria necessitam de prova robusta e judicializada, sob o crivo do contraditório, para justificarem a imposição de pena ao agente.

Na hipótese ora posta em julgamento tem-se a palavra da vítima, em verdade nas duas oportunidades em que prestou declarações nos autos, no sentido de que o réu foi um dos autores da subtração de seu celular, sendo o outro, um mototaxista que lhe conduziu durante a tentativa de fuga.

Lado outro, contudo,
permissa venia
, o contexto em que a conduta teria sido praticada revela a precariedade da prova, e, aliado aos demais elementos circunstanciais da prisão, denotam, a meu juízo, séria fragilidade probatória, recomendando-se a absolvição do acusado em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Veja-se que o caso concreto não foi praticado às escondidas pelo agente. Muito pelo contrário. Os fatos teriam sido praticados dentro da Secretaria
de Promoção ao Serviço Social
. Ademais, a vítima relatou que o réu empreendeu fuga sendo capturado pela população, portanto à vista de inúmeras pessoas, não sendo crível que ninguém mais tenha visto os fatos, ou mesmo alguma câmera de vigilância tenha gravado a conduta delituosa.

Os policiais que participaram da diligência foram uníssonos em dizer que nada de ilícito foi encontrado na posse do réu, que não havia arma com o acusado; que o celular não estava na posse deste.

Em verdade, os depoimentos dos policiais tratam-se de relatos de terceiro, ou testemunha indireta, que não presenciaram o fato descrito na denúncia, mas apenas retratam as diligências efetuadas pós fato, no máximo repetindo o que vítima relatou, não sendo hábil a sustentar um decreto condenatório.

A testemunha indireta não tem relação de imediaticidade com o fato que descreve, sendo incapaz, portanto, de relatar, com suas próprias percepções, os acontecimentos em apuração. Trata-se, por conseguinte, da descrição das impressões de terceiro, no caso dos autos, o ofendido, a qual é o único com a capacidade de contar com exatidão detalhes do ocorrido e a promover o reconhecimento do Réu.

Veja-se que não descarto a possibilidade de os fatos terem ocorrido e mesmo que o apelante seja um de seus autores, entretanto o direito penal não se compraz, para a condenação, com a qualidade da prova aqui colacionada.

Nada há, para além da palavra solteira da vítima e sem lastro em qualquer dado de cognição, que sustente o édito condenatório contra o acusado, sem qualquer testemunha direta dos fatos.

Os servidores da segurança pública reconheceram o acusado como sendo aquele apontado pela vítima como autor do crime e não precisamente como autor da subtração efetivada, pois ninguém viu a subtração.

A palavra da vítima deverá estar amparada em seguros elementos probatórios para sustentar uma sentença condenatória, sendo certo que, quando isolada, não é suficiente para comprovar a autoria delitiva de forma segura.

No Direito Penal a incerteza não permite ao juiz prolatar sentença contrária ao réu, porque a condenação deve ser fruto de prova induvidosa, já que "o Estado não tem maior interesse na verificação da culpabilidade do que na verificação da inocência", como afirmou Carrara.

Assim, em matéria criminal a prova deve ser límpida; qualquer dúvida deve vir a favor do réu, porque temerária a condenação alicerçada em elementos eivados de incerteza como no caso em tela. Uma condenação não pode estar alicerçada no solo movediço do possível ou do provável, mas apenas no terreno firme da certeza, coisa que não se vislumbra nos autos, com relação à participação do réu.

Portanto, a favor do réu é manifestamente presumida a inocência até que se demonstre o contrário. Assim, basta que a acusação não promova prova capaz de infundir certeza moral no espírito do julgador, para que obtenham daquele o decreto absolutório próprio.

Desta forma, como não ficou comprovada a autoria ante a imprecisão das provas, a alternativa que melhor espelha a Justiça é o acolhimento da tese da defesa e absolvê-lo da prática do crime descrito na peça acusatória, pelos motivos já acima descritos e, principalmente, com fulcro no princípio basilar do ordenamento pátrio,
in dubio pro reo.

Esse é o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, que manteve absolvição do Réu por inexistir qualquer prova que corroborasse a versão da vítima, conforme se depreende da ementa e de excerto do voto-condutor,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Sodalício, "em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos" ( REsp 1699051/RS , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/11/2017 - grifo nosso). 3. Agravo regimental improvido. (...) ( AgRg no AREsp 1222844/ES , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Portanto, existe, essencialmente, as declarações prestadas pela vítima, sem qualquer reconhecimento extrajudicial e judicial, além de relato de terceiros que não presenciaram o delito (testemunhos dos policiais, em juízo), de forma que não há lastro probatório suficiente para embasar a condenação do Réu, o que impõe, sob o pálio do princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acatar a tese de insuficiência probatória, a teor do art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, ABSOLVENDO o réu JACKSON NONATO MELO DANTAS da conduta prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura em relação ao réu J
ACKSON NONATO MELO DANTAS
, se por outro motivo não tiver acautelado.

É o voto.

Belém, 08/02/2024